Tribunal: TJES
Processo: 5008415-19.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Registro / Porte de arma de fogo
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008415-19.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LAILLA OLIVEIRA SOUSA e outros
COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
WHESLEY NOVAIS SOUZA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo MM.
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 29 de abril de 2021 por, em tese, ter infringido o disposto nos artigos 33,
caput
, 35, 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, apurado nos autos da Ação Penal nº 0003381-92.2021.8.08.0030.

Nesse contexto, narra a peça de ingresso que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, decorreu tão somente pelo fato de o paciente ter “contra si processos para apuração de atos infracionais (sic) análogos a crime, sem ao menos ter sido realizada sequer audiência de custódia.”

Dessa forma, aduz acerca da ausência de fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva, em especial por ter havido a mera indicação da gravidade do delito no decreto prisional.

Além disso, aponta o impetrante supostas ilegalidades ocorridas no momento da prisão em flagrante do ora paciente, bem como o fato de que “todos os depoimentos juntados aos autos fazem referência que a arma apreendida na abordagem policial estava com o adolescente Peterson Peçanha Becali”, além da ocorrência do suposto excesso de prazo para a formação da culpa.

Diante do exposto, ao reforçar as suas condições pessoais favoráveis, pugna o impetrante pela expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pela impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida Decisão. Senão, vejamos:

“Conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita nos artigos 33, caput, 35, 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Senão, vejamos:

“...o fumus comissi delicti está presente no fundamento da prova da existência do crime, através do próprio auto de prisão em flagrante delito, depoimentos dos policiais militares, boletim unificado nº 44866770, autos de apreensão e constatação provisório de natureza.

Presente também o periculum libertatis, consistente na necessidade de se garantir a ordem pública, na medida em que os policiais militares abordaram 01 (um) veículo táxi, com 03 (três) indivíduos em atitude suspeita, os quais foram identificados, sendo o flagrado, Marcos Vinícius Luz Pego e Peterson Peçanha Becalli (adolescente), com o primeiro, substância análoga a maconha em pedaços, pesando aproximadamente 400 g (quatrocentos gramas) e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e com o terceiro 01 (um) revólver calibre 38, alimentado com 06 (seis) munições.”

E não é só. Posteriormente, a partir do oferecimento da denúncia, pode-se constatar que, “diante da situação fática apresentada, restou evidenciada a associação do denunciado para a prática do tráfico de drogas, envolvendo os menores de idade Peterson Peçanha Becalli e Marcos Vinícius Luz Pego.”

Assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos supostos delitos praticados pelo acusado.” (...).

Já em relação à suposta ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, importante destacar que a mencionada alegação fica superada quando sobrevém decretação da prisão preventiva, diante da existência de novo título ensejador da custódia cautelar.

Nesse sentido, o referido entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, encontra-se chancelado na edição nº 100 do periódico digital “Jurisprudência em Teses”. Senão, vejamos:

“Com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.” (...).

Portanto, a alegação de nulidade da prisão em flagrante resta superada, tendo em vista que o título que justifica a prisão cautelar do paciente não é mais a prisão em flagrante, mas sim a sua conversão em prisão preventiva, realizada em primeiro grau.

Outrossim, de amplo conhecimento, de que a via estreita do habeas corpus não admite o exame aprofundado do conteúdo probatório. Desse modo, as questões atinentes à prática ou não pelo paciente, do delito insculpido no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, deverão ser discutidas em sede própria, qual seja, ao longo da instrução processual da ação penal de origem. (...).”

Especificamente acerca da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e mesmo com a redesignação da audiência de instrução e julgamento citada pela impetrante em sua manifestação (id 3506501), entendo por manter idêntico posicionamento adotado por ocasião da análise do pleito liminar, eis que, em consonância com o princípio da razoabilidade, não vislumbro nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o processamento do feito, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Nesse ponto, válido destacar que os Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Assim, os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

De toda sorte, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, releva pontuar que, “as informações advindas da autoridade indigitada coatora dão conta de que o feito não se encontra paralisado, estando tramitando dentro das possibilidades impostas pela complexidade própria do processo em análise, porquanto trata de condutas graves (crimes previstos na Lei de Drogas e no Estatuto do Desarmamento).

Verifica-se, ademais, que todas as testemunhas da acusação já foram ouvidas, não tendo a instrução se encerrado, ainda, porque a defesa está insistindo na oitiva de uma testemunha. Assim, sendo imputada a mora na marcha à defesa, não cabe a ela, nesta via mandamental, alegar ilegalidade da prisão do paciente em virtude de excesso de prazo para a conclusão do processo.”

Assim, no caso, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo.

Por fim, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Além disso, sabe-se que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

Dessa forma, apesar de zelosas as razões externadas pela impetrante mas, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33, CAPUT, 35 e 40, VI, TODOS LEI 11.343/06ART. 14, LEI Nº 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita nos artigos 33, caput, 35, 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

3.
“Com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.” Precedentes.

4.
Os prazos processuais para o encerramento da instrução criminal não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. In casu, o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

5.
“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

6.
Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do CPP, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

7.
Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.